Tribunal: STF
Processo: RE 412383
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA:Servidor público: vencimentos: inaplicabilidade do reajuste
de 10,87% assegurado aos trabalhadores pelo art. 9º da MPr
1053/95:CF, art. 37, X (versão original): Precedente (RMS 24.651,
2.2.03, M. Aurélio, DJ 12.3.2004).
Até a nova redação do art.
37, X, da Constituição - resultante da EC 19/98 - posterior, assim,
à MP 1053/95 - o entendimento do Tribunal se sedimentara no sentido
de que em sua versão original, a Constituição nem assegurava revisão
 anual da remuneração dos servidores públicos, nem, via de
conseqüência, lhes fixara data-base para o reajuste.
É o que
basta para confirmar que a eles - servidores públicos - que, então,
no ponto, não se poderiam entender compreendidos na alusão geral aos
 "trabalhadores"-, não beneficiava o diploma legal invocado.